Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-15.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO PJe N: 1011545-15.2024.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES
APELANTE: GEOVANI DE BARROS MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal contra sentença que condena o réu pelos crimes dos arts. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, e 24-A da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), com imposição de pena em regime inicial aberto, buscando a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por perseguição e descumprimento de medidas protetivas, diante da alegação defensiva de que a condenação se apoia apenas na palavra da vítima e sem prova técnica de vinculação das ligações telefônicas de número restrito ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal reconhece a materialidade pelos boletins de ocorrência, termo de representação, decisão que defere medidas protetivas, certidão de intimação do acusado, extratos de ligações de números restritos e declarações colhidas na investigação e em juízo.
A Corte atribui especial relevo à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, ainda que parte deles seja colhida na fase investigativa.
O acórdão considera que a vítima mantém versão uniforme na fase investigativa e em juízo, descrevendo ligações reiteradas de números restritos com reconhecimento de voz e teor ameaçador, além de condutas presenciais de vigilância e importunação.
O Tribunal valoriza as declarações de duas testemunhas ouvidas na fase policial que corroboram os atos persecutórios e o descumprimento das medidas protetivas, entendendo que a ausência de oitiva em juízo, por si só, não invalida tais elementos quando convergentes com a prova judicializada.
A decisão aplica o art. 155 do CPP para afirmar que elementos informativos da investigação podem integrar a convicção judicial quando corroborados pelo acervo produzido sob contraditório, afastando a tese de condenação lastreada exclusivamente em prova inquisitorial.
A Corte entende que a autoria não depende exclusivamente de prova técnica sobre a titularidade do número restrito, quando há reconhecimento de voz, reiteração demonstrada por extratos telefônicos, confirmação de condutas presenciais por testemunhas e histórico de violência entre as partes.
O acórdão assenta que eventual existência de outras testemunhas presenciais não ouvidas em juízo não enfraquece, por si, o conjunto harmônico já formado, destacando ser ônus das partes indicar as testemunhas que pretendem ouvir na instrução.
O Tribunal registra que o livre convencimento motivado veda hierarquia apriorística de provas e exige motivação, reafirmando a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente e amparada por outros elementos probatórios, ainda que oriundos da fase investigativa e corroborados em juízo, sustenta a condenação em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A ausência de prova técnica de vinculação de ligações telefônicas de número restrito não afasta a autoria quando o reconhecimento de voz e o contexto fático encontram respaldo em extratos de ligações e em depoimentos convergentes. 3. Elementos informativos colhidos na investigação podem ser valorados em conjunto com prova judicializada, nos termos do art. 155 do CPP, desde que não constituam fundamento exclusivo da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1o, II, 69 e 71; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1002564-31.2023.8.11.0006, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011545-15.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GEISE MARA FERREIRA DE JESUS - CPF: 037.209.951-35 (VÍTIMA), GEOVANI DE BARROS MARTINS - CPF: 040.854.251-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal contra sentença que condena o réu pelos crimes dos arts. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, e 24-A da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), com imposição de pena em regime inicial aberto, buscando a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por perseguição e descumprimento de medidas protetivas, diante da alegação defensiva de que a condenação se apoia apenas na palavra da vítima e sem prova técnica de vinculação das ligações telefônicas de número restrito ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece a materialidade pelos boletins de ocorrência, termo de representação, decisão que defere medidas protetivas, certidão de intimação do acusado, extratos de ligações de números restritos e declarações colhidas na investigação e em juízo.

A Corte atribui especial relevo à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, ainda que parte deles seja colhida na fase investigativa.

O acórdão considera que a vítima mantém versão uniforme na fase investigativa e em juízo, descrevendo ligações reiteradas de números restritos com reconhecimento de voz e teor ameaçador, além de condutas presenciais de vigilância e importunação.

O Tribunal valoriza as declarações de duas testemunhas ouvidas na fase policial que corroboram os atos persecutórios e o descumprimento das medidas protetivas, entendendo que a ausência de oitiva em juízo, por si só, não invalida tais elementos quando convergentes com a prova judicializada.

A decisão aplica o art. 155 do CPP para afirmar que elementos informativos da investigação podem integrar a convicção judicial quando corroborados pelo acervo produzido sob contraditório, afastando a tese de condenação lastreada exclusivamente em prova inquisitorial.

A Corte entende que a autoria não depende exclusivamente de prova técnica sobre a titularidade do número restrito, quando há reconhecimento de voz, reiteração demonstrada por extratos telefônicos, confirmação de condutas presenciais por testemunhas e histórico de violência entre as partes.

O acórdão assenta que eventual existência de outras testemunhas presenciais não ouvidas em juízo não enfraquece, por si, o conjunto harmônico já formado, destacando ser ônus das partes indicar as testemunhas que pretendem ouvir na instrução.

O Tribunal registra que o livre convencimento motivado veda hierarquia apriorística de provas e exige motivação, reafirmando a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente e amparada por outros elementos probatórios, ainda que oriundos da fase investigativa e corroborados em juízo, sustenta a condenação em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A ausência de prova técnica de vinculação de ligações telefônicas de número restrito não afasta a autoria quando o reconhecimento de voz e o contexto fático encontram respaldo em extratos de ligações e em depoimentos convergentes. 3. Elementos informativos colhidos na investigação podem ser valorados em conjunto com prova judicializada, nos termos do art. 155 do CPP, desde que não constituam fundamento exclusivo da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1o, II, 69 e 71; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1002564-31.2023.8.11.0006, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por GEOVANI DE BARROS MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP),
às penas de 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além de 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto.

O apelante, em suas razões, requer a absolvição ao argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra isolada da vítima, sem corroboração por outros elementos probatórios seguros. Aduz ausência de prova de que tenha utilizado número telefônico restrito para realizar as ligações, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. (ID 324603373).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 324603379).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso. (ID 335664352).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia:

"em datas e horários incertos, todavia no período com início em meados de maio do ano de 2024 e fim na data de 27 de junho de 2024, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Geovani de Barros Martins, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, perseguiu a vítima G. M. F. de J., sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, além de descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas no bojo dos autos PJE n.o 1001248-46.2024.8.11.0006, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal."

Por esses fatos, o réu GEOVANI DE BARROS MARTINS foi processado e, ao final, condenado pelos delitos tipificados no art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese, a defesa visa à absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra isolada da vítima, sem a devida corroboração por outros elementos probatórios idôneos. Argumenta que a ausência de prova técnica quanto à titularidade ou utilização do número telefônico restrito pelo acusado compromete a atribuição de responsabilidade ao apelante. Alega, por fim, que os delitos não foram praticados na clandestinidade, porquanto haveria testemunhas presenciais que não foram ouvidas em juízo.

O recurso não merece provimento.

A materialidade delitiva, relativamente aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de perseguição, encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência registrados pela vítima, pelo termo de representação criminal formalizado pela ofendida, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos de n.o 1001248-46.2024.8.11.0006, pela certidão positiva de intimação do acusado acerca do deferimento das medidas protetivas, pelos extratos de ligações telefônicas de números restritos direcionadas ao aparelho celular da vítima e pelo conjunto de declarações colhidas durante a fase investigativa e judicial.

Quanto à autoria
dos delitos, do mesmo modo, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

Com efeito, é cediço que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova reunidos aos autos, ainda que produzidos na fase investigativa. Tal orientação decorre da própria natureza dos delitos, que, em regra, são perpetrados na intimidade do lar ou longe de testemunhas presenciais, circunstância que torna o depoimento da ofendida, quando convincente e corroborado por elementos indiciários consistentes, apto a sustentar o decreto condenatório.

No caso em análise,
a vítima Geise Mara Ferreira de Jesus foi ouvida três vezes na fase investigativa e,
posteriormente, em juízo,
mantendo em todas as ocasiões versão uniforme, coerente e circunstanciada acerca dos fatos delituosos.

Narrou de forma pormenorizada as reiteradas ligações telefônicas recebidas de números restritos, cujo timbre de voz reconheceu como sendo do apelante, inclusive reproduzindo o teor das mensagens ameaçadoras proferidas. Relatou, ademais, as passagens frequentes do acusado em frente à sua residência, subindo na calçada e observando o quintal, bem como os episódios em que foi vigiada na academia que frequentava, tendo o apelante sido visualizado e reconhecido pelo capacete e pela vestimenta que usava.

Na fase policial
, foram ouvidas duas testemunhas que corroboraram integralmente a narrativa da ofendida: Janaína dos Santos Carioca, cuidadora do filho da vítima, e Adriana Silva Albuquerque, vizinha e amiga de Geise.

Ambas confirmaram ter presenciado o acusado praticando atos persecutórios contra a ex-companheira, inclusive ingressando na residência mediante escalada de muro, passando frequentemente em frente ao imóvel para importunar a vítima e vigiando-a nos locais que frequentava. Relataram, ainda, que o apelante chegou a ameaçar quebrar o padrão de energia elétrica da casa, o que colocaria em risco a vida do filho especial do casal, que depende de ventilação mecânica, circunstância que evidencia a gravidade das condutas perpetradas e o clima de terror psicológico imposto à vítima.

O recorrente
foi ouvido apenas na fase inquisitorial
, oportunidade em que negou todos os fatos:

"QUE está ciente das medidas protetivas em seu desfavor promovidas por Geise, conforme o BO de número 2024.45705, registrado em 14 de fevereiro de 2024, e recebeu oficialmente a notificação dessas medidas; QUE ontem, dia 27/06/2024, ao retornar de um jogo de futebol, viu uma mensagem de seu filho Kauã perguntando se estava ligando para a mãe dele. Respondeu ao filho que não estava ligando para ela, então o filho disse que Geise tinha ido à delegacia para registrar novo Boletim de Ocorrência; QUE diante dessa informação, hoje, dia 28/06/2024, foi à Delegacia CISC para prestar esclarecimentos sobre a suposta ligação, pois não sabia do que se tratava. Ao chegar à 1a Delegacia CISC, foi orientado a comparecer à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, coincidindo com Geise estar na Delegacia registrando Boletim de Ocorrência no local; QUE afirma que veio à Delegacia por orientação do policial que o atendeu no CISC; QUE questionado se tem perseguido Geise, passando frequentemente em frente à casa dela e subindo no muro para observá-la, respondeu que nega a acusação de estar perseguindo, passando frequentemente em frente à casa da Geise e subindo no muro para observá-la; QUE perguntado se frequentemente faz ligações com números restritos para intimidá-la e ameaçá-la, respondeu que nega essa acusação e que não está cometendo esse ato, tendo estado preso no mês de abril e estando ciente das regras impostas na medida protetiva; QUE nega a alegação de ter tomado alguma ação para tentar se reconciliar ou se comunicar com a Geise desde a separação..."
(interrogatório do réu na polícia)

O filho do casal, adolescente de 16 anos,
ouvido na fase investigativa
, declarou que seu pai nunca comentou sobre as razões das medidas protetivas, mas tem conhecimento de prisão anterior do genitor por ameaças à mãe com uso de canivete. Após a separação, mantém contato frequente com o pai, especialmente jogando futebol, embora as visitas não sejam regulares em razão das medidas protetivas.

Afirmou que o pai nunca esteve na residência onde vive com a mãe nem próximo à academia frequentada por ela. Desconhece as ligações de números restritos recebidas pela genitora e nunca ouviu o pai mencionar tais ligações. Quando questionou o pai diretamente se estava ligando para a mãe, este negou, parecendo irritado ou preocupado com a pergunta, o que levou o depoente a acreditar na veracidade da negativa.

Declarou nunca ter presenciado o pai realizando ligações coincidentes com as recebidas pela mãe, nem fazendo comentários ameaçadores, expressando raiva ou demonstrando comportamento violento. Afirmou que o pai nunca falou sobre as medidas protetivas nem manifestou intenção de desrespeitá-las.

Concluiu acreditando que o pai está respeitando a separação e buscando manter a paz, nunca tendo observado comportamentos contrários. Ressaltou que o pai nunca tentou usá-lo para se aproximar da mãe ou pediu que intermediasse em seu favor. Por fim, informou que a mãe nunca comentou sobre as ligações nem demonstrou medo ou insegurança, sugerindo possível mal-entendido da genitora ao pensar ter ouvido a voz do pai nas ligações.

Pois bem.

Embora tais testemunhas não tenham sido arroladas para depor em juízo, essa circunstância não invalida suas declarações nem retira a força probatória de seus relatos. O art. 155 do Código de Processo Penal é expresso ao autorizar que o juiz forme sua convicção com base em elementos informativos colhidos na investigação, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Não se trata, portanto, de fundamentar o decreto condenatório exclusivamente em elementos indiciários, mas sim de valorá-los em conjunto com as demais provas judicializadas, formando um todo harmônico e convergente.

No caso concreto
, a palavra da vítima, ratificada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontra-se em perfeita sintonia com as declarações prestadas pelas testemunhas JANAIA e ADRIANA na fase policial, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Não se vislumbra qualquer contradição ou inconsistência nos relatos, os quais se complementam e se reforçam mutuamente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos e à autoria delitiva.

Registre-se, ademais, que a declaração do adolescente (filho do réu com a vítima),
embora não seja capaz de imputar ao réu a prática dos delitos apontados na denúncia, do mesmo modo não é capaz de infirmar as declarações da ofendida prestadas nas duas fases da persecução penal,
as quais vêm corroboradas pelas demais declarações das testemunhas, também colhidas na fase policial.

A jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando amparada por outros elementos de prova, ainda que colhidos na fase investigativa, é suficiente para sustentar a condenação nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido, cabe transcrever trecho de recente julgado desta Quarta Câmara Criminal:

"A narrativa da vítima mostrou-se coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, tais como boletim de ocorrência, depoimento extrajudicial de terceira pessoa e histórico de violência doméstica, aptos a embasar a condenação. (...) A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica."
(TJMT, Apelação Criminal n.o 1002564-31.2023.8.11.0006, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 10/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025).

No que tange à alegação defensiva de ausência de prova técnica quanto à titularidade ou utilização do número telefônico restrito pelo acusado, cumpre destacar que tal circunstância, isoladamente considerada, não é apta a afastar a condenação. Com efeito, a identificação da autoria não depende exclusivamente de prova pericial ou técnica, podendo decorrer de outros elementos probatórios convergentes, tais como o reconhecimento de voz pela vítima, a análise do contexto fático e a confirmação por testemunhas dos atos persecutórios.

No caso em exame, a vítima foi categórica ao afirmar que reconheceu a voz do apelante durante as ligações telefônicas recebidas de números restritos, inclusive reproduzindo o teor das ameaças proferidas. Tal reconhecimento, aliado aos extratos telefônicos que demonstram a reiteração das ligações, às declarações das testemunhas que confirmaram os atos persecutórios praticados pessoalmente pelo acusado e ao histórico de violência doméstica entre o casal, formam um conjunto probatório consistente e suficiente para a conclusão de que o apelante foi, de fato, o autor das condutas delitivas.

Ademais, merece destaque o fato de que o apelante, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento,
restando revel
.

Conquanto o não comparecimento constitua opção defensiva legítima e não possa, por si só, ensejar presunção de culpabilidade, é certo que o acusado teve assegurada a oportunidade de produzir contraprova apta a desconstituir o acervo probatório reunido pela acusação, optando, contudo, por não exercer tal faculdade.

Quanto à alegação de que os delitos não foram praticados na clandestinidade, porquanto haveria testemunhas presenciais que não foram ouvidas em juízo, tal argumento não prospera. Em primeiro lugar, porque, conforme já explicitado, duas testemunhas foram ouvidas na fase policial e confirmaram os fatos narrados pela vítima, cujas declarações podem e devem ser valoradas nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, o arrolamento de testemunhas constitui ônus processual da parte interessada, cabendo à acusação e à defesa indicar as pessoas que pretendem ouvir durante a instrução.

No caso, se a defesa entendeu relevante a oitiva das testemunhas mencionadas pela vítima, deveria tê-las arrolado tempestivamente, o que não ocorreu. Não se pode, portanto, imputar ao órgão acusatório ou ao Juízo singular a responsabilidade pela ausência de produção de prova cuja iniciativa competia à própria defesa.

De todo modo, ainda que se entendesse pela necessidade de oitiva de tais testemunhas em juízo, é certo que a existência de outras testemunhas potenciais não retira a força probatória das declarações da vítima e das testemunhas efetivamente ouvidas na fase investigativa, cujos relatos são harmônicos e convergentes.

A alegação de insuficiência probatória, portanto, não encontra amparo no conjunto dos elementos de prova reunidos aos autos.

Outrossim, não é demais lembrar que
o princípio do livre convencimento motivado confere ao juízo
o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa e, no presente caso, o contexto fático probatório dá suporte e amparo à sentença condenatória, conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

"Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social."
(http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf).

Dessa forma, conclui-se que
a materialidade e a autoria delitivas
restaram plenamente comprovadas, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória formulada pela defesa. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026